Tribunal: TJDFT
Processo: 0004542-91.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PREVALÊNCIA DA DECISÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Determina a emenda à petição inicial para que o autor instruísse o processo com documento que a lei considera essencial, havendo inércia reiterada da parte em cumprir com as determinações judiciais, correta a sentença que indefere a petição inicial e julga extinto o processo sem a resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Não há que se falar em violação ao princípio da instrumentalidade das formas ou mesmo violação ao princípio da cooperação e da prevalência da decisão de mérito no presente caso, dado que o Magistrado de primeiro grau, ao verificar a ausência de medida necessária para o regular desenvolvimento do processo, concedeu à parte, por mais de uma ocasião, a oportunidade de corrigir o vício, em respeito aos princípios acima descritos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.